Tribunal: TJDFT
Processo: 0713336-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010).
2. A redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário.
3. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal, o protesto judicial, qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora, ou qualquer outro ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
4. Portanto, o prazo prescricional pode ser interrompido com o requerimento administrativo de parcelamento do débito fiscal, desde que não haja o transcurso do lapso prescricional previsto no art. 174, caput, do CTN.
5. Na espécie dos autos, o crédito foi constituído definitivamente em 01/01/01 e 01/01/02 e a ação proposta em 20/03/2007, ou seja, fora do prazo quinquenal previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional e quando ainda não havia ocorrido o parcelamento do débito, datado de 30/6/2015
6. Recurso conhecido e desprovido.